Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCAIS. PENHORA DE PERCENTUAL. APOSENTADORIA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2, DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2. O Col. Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento.
3. Anoto ainda que, o Colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos oriundo das aposentadorias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que preservada a dignidade e a subsistência do(s) devedor(es) e de sua(s) família(s).
4. Considerando que os valores líquidos (cerca de R$ 13.120,00) auferidos mensalmente a título de aposentadoria pelo devedor, ora agravado, é superior ao montante considerado como mínimo necessário para manutenção digna de uma família, a manutenção da decisão que determinou a penhora em percentual razoável (10% dez por cento) dos rendimentos líquidos, resguardando a sobrevivência digna do devedor e de sua família, é medida mais adequada para a consecução do objetivo precípuo do processo executivo que é satisfação do crédito perseguido pelo credor, prestigiando os princípios da efetividade, celeridade e o da duração razoável do processo.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.